Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONFISSÃO PELO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os depoimentos das vítimas, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreram os delitos, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada ao acusado, sobretudo quando corroborados por outras provas, pelo estado de flagrância em que foi detido e pela confissão do acusado, não há falar em absolvição.
2. Recurso conhecido e desprovido.